Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-96.2018.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-96.2018.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALAN SAMPAIO CAMPOS, THAISA MARIA REBOUCAS SANTOS GOUVEA SOUZA, BERNARDO BUOSI

APELADO: PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANESSA LONGUINHO MAIA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DA COMPRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Controvérsia decorrente de cobranças reiteradas lançadas em fatura de cartão de crédito mesmo após o cancelamento formal da compra, situação que levou a consumidora ao pagamento para evitar inscrição indevida, além da formulação de pedido de efeito suspensivo pelo apelante em sede inadequada.

A definição sobre a legitimidade passiva da instituição financeira emissora do cartão para responder pela cobrança indevida e verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral e repetição do indébito.

Caracterizada a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor. o banco apelante integra a cadeia de fornecimento, tendo processado a transação, administrado estornos anteriores e voltado a lançar a cobrança sem justificativa, o que afasta a tese de mero intermediário. jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária entre instituição financeira, administradora e bandeira do cartão. Comprovada a reiteração das cobranças após comunicação de cancelamento, com impacto concreto na esfera da consumidora, mostra-se adequada a indenização fixada, bem como a restituição em dobro, diante da ausência de engano justificável.

Manutenção da sentença que reconheceu a legitimidade passiva do banco, a falha do serviço, os danos morais e a repetição em dobro, negando provimento ao recurso.

Legislação e jurisprudência aplicadas: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 14, 29 e 42, Parágrafo Único; CPC, art. 1.012, § 3º, I e II, e art. 85, § 8º. jurisprudência: STJ, AgInt no REsp 1.663.305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.08.2017, dje 09.08.2017. doutrina: Miragem, Bruno,
Curso de Direito do Consumidor
, ed. RT, 2019, p. 302.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000271-96.2018.8.05.0139
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,